Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-34.2021.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$42.983,13, relativo à unidade consumidora no 41756738. Pedido reconvencional da requerida julgado improcedente. Apelo da concessionária ré, que alega a irregularidade no medidor de energia. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$42.983,13, relativo à unidade consumidora no 41756738. Pedido reconvencional da requerida julgado improcedente. Apelo da concessionária ré, que alega a irregularidade no medidor de energia. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova. Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A recorrente não comprovou de forma clara e convincente a ocorrência de irregularidades no medidor de consumo, nem o prejuízo causado pela suposta adulteração. As inconsistências nos documentos apresentados pela empresa, como datas divergentes e falta de provas concretas, enfraquecem suas alegações. TOI insuficiente a comprovar a regularidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido, sem majoração dos honorários porque fixados no patamar máximo na origem.